Tribunal: TJES
Processo: 5019970-62.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019970-62.2024.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CARLOS EDUARDO LEAO SAADI e outros
AGRAVADO: NADIA MARIA BRAGA LEAO e outros
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DE POSSE. SAISINE. POSSE JURÍDICA E POSSE MATERIAL. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para manter as agravadas na posse de apartamentos situados em Vila Velha, sob o fundamento de posse contínua, pacífica e pública, com indícios de turbação pelos agravantes. Os agravantes sustentam que a posse das agravadas é precária, oriunda de arranjo familiar, e que a posse dos imóveis fora automaticamente transmitida a eles com o falecimento da genitora, nos termos do art. 1.784 do Código Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se a posse jurídica transmitida pela saisine exclui a posse material exercida pelas agravadas; a (ii) verificar se a tutela de urgência concedida para manutenção da posse deve ser mantida até a instrução probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A saisine, prevista no art. 1.784 do Código Civil, transmite automaticamente aos herdeiros a posse jurídica e a propriedade dos bens do falecido, permitindo o exercício de defesa possessória.

4)
No entanto, a posse jurídica decorrente da saisine não exclui a posse material exercida por terceiros, desde que preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos do animus domini.

5)
A posse material, caracterizada pelo exercício fático sobre o bem, deve ser analisada sob a ótica das provas coligidas, sendo inviável afastá-la sumariamente com base apenas na presunção da saisine.

6)
No caso concreto, os documentos apresentados indicam que as agravadas exercem posse indireta sobre os imóveis há décadas, por meio da administração e da celebração de contratos de locação, afastando, neste momento processual, a alegação de precariedade.

7)
A alegação de turbação pelos agravantes, consubstanciada no envio de notificações extrajudiciais aos locatários, configura indício de esbulho e justifica a manutenção da posse das agravadas até a completa instrução probatória.

8)
A tutela de urgência visa a evitar alterações abruptas na posse e preservar a segurança jurídica, sendo recomendável sua manutenção até que se esclareça, por meio de provas, a real natureza da posse das partes.

9)
A revogação da medida liminar neste momento processual implicaria antecipação indevida da solução do mérito, contrariando os princípios da segurança jurídica e da efetividade da tutela jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1) A posse jurídica transmitida pela saisine não exclui, por si só, a posse material exercida por terceiros, desde que preenchidos os requisitos do animus domini.

2) Em sede de cognição sumária, a demonstração de posse contínua, pacífica e pública justifica a manutenção da tutela de urgência até a devida instrução probatória.

3) A tutela possessória deve observar a necessidade de evitar alterações abruptas na posse, preservando a segurança jurídica até solução da controvérsia por decisão definitiva.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 1.238 e 1.784.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 537.363/RS, rel. Min. Vasco Della Giustina, Terceira Turma, j. 20.04.2010, DJe 07.05.2010.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Insurgem-se os agravantes contra a decisão que deferiu tutela de urgência para manter as agravadas na posse dos apartamentos localizados na Rua Coronel Sodré, nº 593, Centro, Vila Velha.

Alegam que a posse exercida pelas agravadas não possui
animus domini
, sendo precária e decorrente de arranjo familiar estabelecido pelo avô comum das partes. Argumentam, ainda, que, com o falecimento da genitora, a posse dos imóveis foi automaticamente transmitida a eles pelo princípio da saisine, na forma do art. 1.784 do Código Civil.

As recorridas, por sua vez, demonstram o exercício contínuo, pacífico e público da posse há décadas, comprovado por registros administrativos e contratos de locação, e a decisão agravada reconheceu, em cognição sumária, que os elementos apresentados indicam a plausibilidade da posse e a ocorrência de turbação pelos agravantes, razão pela qual deferiu a tutela liminar para garantir a manutenção da posse até ulterior apuração dos fatos em fase probatória.

Pois bem. A posse jurídica transmitida pela
saisine
, instituto consagrado no art. 1.784 do Código Civil, é prerrogativa dos herdeiros que assegura a transmissão automática da posse e da propriedade dos bens deixados pelo de cujus no momento de sua morte, tratando-se de presunção legal que atribui aos sucessores o direito de defesa possessória e a continuidade do patrimônio herdado.

No entanto, conforme a doutrina e a jurisprudência, a saisine opera no campo da posse civil ou jurídica, sendo distinta da posse material, que pressupõe o exercício fático do poder sobre a coisa
(STJ, REsp n. 537.363/RS, rel. Ministro Vasco Della Giustina, Terceira Turma, julgado em 20/4/2010, DJe de 7/5/2010).

Tal distinção é central para entender que a posse jurídica decorrente da saisine, embora juridicamente protegida, não exclui a possibilidade de reconhecimento de composse ou mesmo de posse qualificada por terceiros, desde que demonstrado o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos que caracterizam o
animus domini
.

No caso dos autos, os documentos coligidos demonstram que as agravadas mantêm a posse indireta dos imóveis há décadas, por meio da administração dos apartamentos e da formalização de contratos de locação com terceiros. Ora, a continuidade do exercício possessório impede que se conclua, prematuramente, pela precariedade da posse sem a devida instrução probatória.

Portanto, a tese dos agravantes de que a posse tenha sido automaticamente transmitida com a abertura da sucessão não se mostra suficiente, por si só, para afastar a proteção possessória concedida às agravadas. Afinal, o ordenamento jurídico protege a posse independentemente da titularidade dominial, desde que seja exercida de forma contínua e pública.

Além disso, a alegação de turbação pelos agravantes, fundada no envio de notificações extrajudiciais aos locatários, reforça o risco iminente de esbulho. O douto juízo de primeiro grau, ao deferir a tutela de urgência, considerou que tais atos configuram tentativa de imposição unilateral da posse, sem que houvesse decisão judicial definitiva sobre a questão.

Com efeito, em casos de disputa possessória,
a concessão da tutela liminar deve levar em consideração a necessidade de evitar alterações abruptas na posse e assegurar que a parte que efetivamente exerça a posse não seja desalojada sem o devido processo legal
.

Assim, ao determinar a manutenção da posse das agravadas, a decisão agravada resguardou a segurança jurídica e impediu que medidas unilaterais dos agravantes resultassem na supressão indevida de uma posse que, até o momento, apresenta indícios de legitimidade.

Outro aspecto que reforça o desprovimento do agravo é a necessidade de instrução probatória para esclarecer a real natureza da posse exercida pelas agravadas.

Aliás, a cognição sumária realizada pelo magistrado de origem identificou elementos suficientes para justificar a medida liminar, mas a resolução definitiva da controvérsia exige a produção de provas que demonstrem a origem da posse, a intenção de domínio e a eventual precariedade da ocupação.

Nesse cenário, a prudência recomenda a manutenção da decisão agravada, pois a cassação da medida liminar resultaria em antecipação indevida da solução do mérito, contrariando os princípios da segurança jurídica e da efetividade da tutela jurisdicional.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
nego
provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
SESSÃO: Sessão Ordinária VIRTUAL de 17/03/2025

VOTO: Acompanho a relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.